Tribunal: TJMT
Processo: 1014765-91.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014765-91.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.731.325/0006-78 (APELADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. COMODATO ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS. ILEGALIDADE DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. UTILIZAÇÃO DE APREENSÃO COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. SÚMULAS 323 E 573 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, julgou procedente o pedido para reconhecer a inexistência de fato gerador de ICMS em operação de comodato entre empresas do mesmo grupo econômico, declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1175330-2 e determinando a liberação dos bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do Termo de Apreensão e Depósito lavrado em razão de suposta infração à legislação tributária; (
ii
) estabelecer se a apreensão de mercadorias pode ser mantida como meio coercitivo de cobrança de tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A remessa de bens a título de comodato, quando realizada entre empresas do mesmo grupo econômico, com documentação fiscal adequada e CFOP específico, não
configura fato gerador de ICMS, por não haver circulação jurídica nem transferência de titularidade.

4.
O art. 5o, XVII, do RICMS/MT afasta expressamente a incidência do ICMS em operações de comodato documentalmente comprovadas, o que foi
devidamente observado no caso concreto.

5.
A apreensão de mercadorias com fundamento em suposta irregularidade fiscal não pode ser mantida como meio coercitivo para compelir o pagamento de tributos, por afrontar o devido processo legal, conforme dispõe a Súmula 323 do STF.

6.
A fiscalização fazendária deve respeitar os limites legais de atuação, sendo vedada a imposição de sanções políticas, ainda que haja alegação de infração continuada.

7.
A parte autora comprovou a inexistência de obrigação tributária e a regularidade da operação, ônus do qual se desincumbiu adequadamente, enquanto o ente estatal não apresentou prova capaz de infirmar tal demonstração.

8.
Verificados os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV; CTN,
arts
. 113, § 2o, e 136; CPC,
arts
. 373, I e II, e 85, § 11; RICMS/MT, art. 5o, XVII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas n. 323 e 573; TJMT,
ApCiv
1005902-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 27.11.2024; TJMT,
ApCiv
0022855-81.2011.8.11.0041, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 29.10.2024; TJMT,
ApCiv
1008451-51.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones
Gattass
Dias, j. 18.11.2025; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ao concluir pela ilegalidade do Termo de Apreensão e Depósito n
.
1175330-2, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para suspender os efeitos do referido ato administrativo e determinar a liberação imediata dos bens apreendidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que
a sentença incorreu em equívoco ao afastar a legalidade da atuação fiscalizatória e ao reconhecer a inexistência de infração tributária.

Sustenta que a apreensão das mercadorias decorreu da constatação de irregularidade na documentação fiscal apresentada, caracterizando infração à legislação tributária estadual, o que legitimaria a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e a imposição das penalida
des previstas na Lei Estadual n.
7.098/1998 e no Regulamento do ICMS.

Afirma que, ainda que não houvesse incidência de ICMS sobre a operação, subsistiria o descumprimento de obrigações acessórias, cuja inobservância autoriza a apreensão da mercadoria, sendo irrelevante a boa-fé do contribuinte, diante da responsabilidade objetiva por infração tributária, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.

Menciona que a apreensão não configura sanção política, mas exercício regular do poder de polícia do Estado, voltado à cessação de infração material de caráter continuado, razão pela qual sustenta a inaplicabilidade da Súmula n
.
323 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, bem como a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos praticados pela autoridade fazendária.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação originária, reconhecendo a validade do Termo de Apreensão e Depósito n
.
1175330-2.
(Id 335600353).

Contrarrazões apresentadas, nas quais a apelada sustenta a manutenção integral da sentença, afirmando que a operação foi realizada entre empresas do mesmo grupo econômico, por meio de contrato de
comodato, sem intuito comercial e sem transferência de titularidade, devidamente acompanhada de documentação fiscal idônea com CFOP específico, inexistindo fato gerador do ICMS, nos termos do art. 5o, XVII, do RICMS/MT e da Súmula n
.
573 do STF.

Aduz, ainda, que a apreensão dos bens teve caráter coercitivo para compelir o pagamento de tributo, configurando sanção política vedada pela Súmula n
.
323 do STF, razão pela qual pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.
(Id 335600356).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.(Id
337419397
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade do Termo de Apreensão e Depósito n
.
1175330-2, lavrado em fiscalização fazendária, bem como a possibilidade de manutenção da apreensão de bens realizada no curso da atividade fiscal, diante da alegada inexistência de fato gerador de ICMS em operação realizada a título de comodato e da vedação à utilização da apreensão como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Do exame dos autos, observo qu
e a parte apelada ajuizou ação
declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência, visando à suspensão dos efeitos do Termo de Apreensão e Depósito n
.
1175330-2 e à liberação das motocicletas apreendidas, ao argumento de que a operação de transporte dos bens ocorreu entre empresas do mesmo grupo econômico, por meio de contrato de comodato, devidamente documentado com notas fiscais de remessa contendo CFOP específico, não havendo incidência de ICMS sobre a operação.

Sobreveio sentença que confirmou a liminar anteriormente concedida para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de fato gerador do ICMS na operação realizada a título de comodato, bem como a ilegalidade da apreensão dos bens como meio coercitivo para compelir o recolhimento de tributo, declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n
.
1175330-2.

Contra es
sa sentença recorre o apelante
, sustentando, em síntese, a regularidade da atuação fiscalizatória, ao argumento de que foram constatadas irregularidades na documentação fiscal apresentada, bem como o descumprimento de obrigações acessórias, o que legitimaria a apreensão da mercadoria e afastaria a aplicação das Súmulas n
.
573 e n
.
323 do Supremo Tribunal Federal.

Sobre o assunto,
considera-se que o ônus da prova é distribuído nos termos do art. 373 do CPC, incumbindo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na ação declaratória, incumbe ao autor apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a presunção de legitimidade do lançamento
tributário
, demonstrando a inexistência de relação jurídico-tributária apta a amparar a cobrança realizada pela Fazenda Pública. Somente após o cumprimento desse encargo probatório inicial é que se transfere ao ente fazendário o dever de comprovar a correção do lançamento e a regularidade do procedimento administrativo que lhe deu origem.

No caso concreto, o autor alegou que a exigência de ICMS decorreu de operação realizada a título de comodato, firmada entre
empresas do mesmo grupo econômico, sem intuito comercial ou transferência de titularidade dos bens.

A par disso, juntou aos autos contrato de comodato, notas fiscais de aquisição das motocicletas, bem como notas fiscais de remessa emitidas com CFOP específico, de modo a demonstrar a regularidade da operação e a inexistência de circulação jurídica de mercadorias.

Sabe-se que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS tem como fato gerador a efetiva circulação econômica da mercadoria, compreendida como a transferência da titularidade do bem, decorrente de ato de mercancia praticado com intuito de lucro.

Assim, para aferir a legitimidade da exigência do tributo, é imprescindível verificar se houve circulação jurídica da mercadoria, isto é, se ocorreu mudança de titularidade entre sujeitos distintos da relação tributária.

No caso em análise, verifico
que a operação realizada pela parte autora consistiu em contrato de comodato celebrado entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico, sem finalidade comercial ou lucrativa, circunstância amplamente demonstrada pela documentação acostada aos autos, inexistindo qualquer elemento indicativo de mercancia ou de transferência definitiva da propriedade dos bens.

Nesse contexto, o próprio Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso afasta a incidência do imposto em situações como a dos autos, ao dispor expre
ssamente, em seu art. 5o, XVII que:

Art. 5° O imposto não incide sobre:

(...)

XVII –
a saída do bem e o respectivo retorno, em decorrência de
comodato
, quando a operação estiver identificada mediante consignação do CFOP específico, conforme Anexo II deste regulamento, na correspondente NF-e, devendo ainda, para fins de baixa, ser observado na NF-e emitida para acobertar o retorno o
referenciamento
da NF-e que acobertou a respectiva entrada no estabelecimento.
(destaquei)

Evidente, portanto, que, nas hipóteses em que a saída da mercadoria ocorre exclusivamente para fins de comodato, devidamente documentada e sem alteração da titularidade do bem, não se configura o fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica apta a ensejar a tributação.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REMESSA DE BENS EM COMODATO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA TRIBUTÁRIA. CDA. RECURSO PROVIDO.

(...)
A operação consistia em comodato, devidamente comprovado pelo contrato e pela nota fiscal que
acompanhava a transação, não configurando hipótese de incidência tributária, conforme a Súmula 573 do STF.

4.Não há obrigação acessória a ser cumprida, pois não há interesse arrecadatório em razão de se tratar de uma hipótese de não incidência. A manutenção dessa obrigação seria uma afronta ao art. 113, §2o, do CTN. Além disso, tanto a obrigação quanto a penalidade não estão mais previstas na legislação vigente, tendo sido revogadas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:“1. A remessa de bens em comodato, comprovada por contrato e documentação fiscal, não configura fato gerador de ICMS, uma vez que não há circulação de mercadorias com alteração de titularidade.2. A exigência de cumprimento de obrigação acessória é indevida, pois, além de não haver interesse arrecadatório em operações de não incidência, a norma que impunha tal obrigação e sua penalidade foram revogadas
”
.(TJMT
1005902-39.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
J
osé
L
uiz
L
eite

L
indote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27
.
11
.
2024
).

REMESSA NECESSÁRIA– MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS –ICMS– OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTECOMODATO– COMPROVAÇÃO MEDIANTE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DEICMS– SÚMULA 573 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nos termos da Súmula 573 do STF, “Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato”.

2. “Para obter a isenção da incidência do ICMS, deve estar demonstrado que os bens elencados nas notas fiscais são oriundos de prévio contrato de comodato celebrado, circunstância que impede a conclusão de que eram destinados à circulação econômica”.
(...).

3. Sentença ratificada.
(TJMT
0022855-81.2011.8.11.0041, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024).

Na espécie, a parte ap
elada comprovou
a natureza jurídica da operação realizada e o atendimento às exigências regulamentares para a remessa dos bens a título de comodato, ônus do qual se desincumbiu adequadamente.

Por sua vez, o apelante não logrou demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reconhecido, limitando-se a alegações genéricas acerca de suposta irregularidade documental, sem infirmar, de modo concreto, a prova produzida nem evidenciar a ocorrência de circulação jurídica tributável.

Quanto à legalidade da apreensão dos bens, cumpre destacar que, embor
a seja legítimo o exercício do Poder de P
olícia
F
iscal para a verificação da regularidade do transporte de mercadorias e da observância das obrigações tributárias, tal atuação encontra limites no ordenamento
jurídico, não se admitindo a utilização da apreensão como meio indireto de coerção para o pagamento de tributos.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a apreensão de mercadorias somente se justifica pelo tempo estritamente necessário à fiscalização e à lavratura do respectivo auto de infração, não podendo ser mantida com o propósito de compelir o contribuinte ao recolhimento do tributo supostamente devido, sob pena de violação ao devido processo legal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no enunciado da Súmula n
.
323, segundo o qual é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Tal entendimento decorre da vedação a práticas administrativas que, à margem dos meios ordinários de cobrança, imponham restrições desproporcionais ao exercício da atividade econômica do contribuinte.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DOICMS. ILEGALIDADE DE APREENSÃO COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. SÚMULA 323/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A apreensão fiscal de mercadorias, quando mantida após colhida a documentação necessária, configura meio coercitivo de cobrança de tributo, vedado pela Súmula 323/STF, por violar os princípios da legalidade e do devido processo legal.

6. O IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 não se aplica à hipótese dos autos, pois pressupõe a ocorrência de operação tributável, inexistente no caso de transferência interna entre filiais.

7. A Fazenda Pública dispõe de meios próprios para constituição e cobrança de créditos tributários, sendo inadmissível a utilização de retenção de bens como forma de coação indireta para pagamento de tributos.(...). (TJMT
1008451-51.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
J
ones

G
attass

D
ias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
18
.
11
.
2025
).

No caso concreto, verifico
que a apreensão das motocicletas foi mantida condicionada ao pagamento do valor exigido a título de ICMS, circunstância que evidencia a utilização da medida como instrumento de coerção indireta para a satisfação do crédito tributário. Ainda que se admitisse, em tese, a existência de irregularidade fiscal, a retenção prolongada dos bens extrapola os limites do poder de polícia, porquanto a Administração dispõe de meios próprios e adequados para a constituição e a cobrança do crédito tributário.

Cumpre ressaltar que a alegação de que a apreensão teria por finalidade fazer cessar infração de caráter permanente não se sustenta no
caso dos autos, uma vez que a suposta irregularidade poderia ser plenamente apurada mediante a lavratura do auto de infração, sem a necessidade de manutenção da retenção dos bens, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de infração material continuada.

Desse modo, a manutenção da apreensão revela-se desproporcional e incompatível com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, configurando verdadeira sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual se mostra correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade do Termo de Apreensão e Depósito impugnado.

Portanto, constatado que a parte autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao demonstrar a inexistência de relação jurídico-tributária apta a amparar a exigência do ICMS, bem como a ilegalidade da apreensão dos bens como meio coercitivo para cobrança de tributo, e não tendo o apelante logrado infirmar tais conclusões ou demonstrar a regularidade do ato administrativo impugnado, correta a sentença ao julgar procedentes os pedidos formulados, impondo-se a sua manutenção.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos h
onorários advocatícios fixados
na sentença
por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais)
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É
devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios
para R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença recorrida.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios
para R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026